Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-82.2017.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001741-82.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CATARINO MARCIANO DE SOUZA - CPF: 412.047.511-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO ESTEVAM SOARES - CPF: 207.761.101-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001741-82.2017.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CATARINO MARCIANO DE SOUZA

Recorrido(s):

JOAO ESTEVAM SOARES

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA EVIDENCIADA –

DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada nos autos que houve a venda do veículo, bem como em sede de audiência de conciliação a parte recorrida reconheceu sua total responsabilidade sobre o bem, necessário a reforma parcial da sentença, para isentar o recorrente de qualquer ônus (multas, imposto) a partir de 2013.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante do exposto, REJEITAM-SE as preliminares invocadas, e
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na peça inicial para:

1) RECONHECER que a parte reclamante CATARINO MARCIANO DE SOUZA não é o proprietário do veículo HONDA/ CG FAN 125, Placa NPC-7231, RENAVAM 00193463822, Cor Azul, Ano/Fáb. 2009/2010, desde a data da propositura da ação;

2) MANTER em nome da parte reclamante a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo acima mencionado até a data da propositura da ação, exceto quanto aos tributos, a qual se responsabilizará até a transferência da posse ao reclamado JOÃO ESTEVAM SOARES - tradição realizada em 01/10/2013, e após será responsabilidade do reclamado JOÃO ESTEVAM SOARES;

3) DETERMINAR, no exercício do poder geral de cautela judicial:

3.1) que o DETRAN/MT proceda à anotação no cadastro da COMUNICAÇÃO DE VENDA do veículo HONDA/ CG FAN 125, Placa NPC-7231,RENAVAM 00193463822, Cor Azul, Ano/Fáb. 2009/2010 ao Sr. JOÃO ESTEVAM SOARES, brasileiro, residente e domiciliado à Rua Guará, no01, no Bairro Jardim Beira Rio, CEP 78120-865, em Várzea-Grande-MT, desde a data da propositura da ação;

3.2) seja expedido mandado de busca e apreensão do veículo HONDA/ CG FAN 125, Placa NPC-7231,RENAVAM 00193463822, Cor Azul, Ano/Fáb. 2009/2010, a ser cumprido em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, e posterior recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidir o art. 328 e seguintes do CTB.

Por fim, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os demais pedidos e, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que foi realizado acordo em audiência de conciliação, não sendo observado pelo juiz a quo.

A parte Recorrida DETRAN alegou desinteresse em apresentar contrarrazões.

A parte Recorrida JOAO ESTEVAM SOARES não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

Em audiência de conciliação as partes compuseram acordo nos seguintes termos:

Logo, o reconhecimento de que a Reclamante não é mais a proprietária do bem deve se dar desde 2013, eis que, em que pese a correta aplicação das normas no CTB na sentença, verifica-se que se trata de um direito disponível, onde o recorrido assume para si todas as responsabilidades.

Dessa forma, a sentença merece reforma para que excluir a manutenção da parte reclamante como responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo até a data da propositura da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso aviado pela parte autora para afastar sua responsabilidade sobre o veículo (HONDA/ CG FAN 125, Placa NPC-7231, RENAVAM 00193463822, Cor Azul, Ano/Fáb. 2009/2010) desde 2013.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020